Tribunal: TJMT
Processo: 0004504-06.2013.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Recurso Inominado no 0004504-06.2013.8.11.0004.
Origem: 3a Vara Cível de Barra do Garças.
Recorrente: LURDES DE SOUZA BORGES.
Recorrido: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A petição de cumprimento de sentença deve ser acompanhada do memorial de cálculo, pressuposto constituinte, conforme artigo 524 do CPC.
2. A extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV do CPC, ocorre sem a necessidade de intimação pessoal.
3. In casu, mesmo devidamente intimada a exequente manteve-se inerte para apresentar o memorial de cálculo, para tanto imperioso reconhecer a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004504-06.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LURDES DE SOUZA BORGES - CPF: 378.430.281-53 (RECORRENTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A petição de cumprimento de sentença deve ser acompanhada do memorial de cálculo, pressuposto constituinte, conforme artigo 524 do CPC.

2.

A extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV do CPC, ocorre sem a necessidade de intimação pessoal.

3.

In casu,
mesmo devidamente intimada a exequente manteve-se inerte para apresentar o memorial de cálculo, para tanto imperioso reconhecer a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021